Tribunal: TJMT
Processo: 1025785-84.2025.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025785-84.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIRVALDO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 326.055.951-53 (RECORRENTE), HENRIQUE SILVA HEYER IZDEBSKI - CPF: 010.304.571-66 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1025785-84.2025.8.11.0002
.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: MIRVALDO RIBEIRO DA SILVA.

Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/02/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INADIMPLÊNCIA - CORTE DEVIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO EVIDENCIADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

O reclamante requer indenização por danos morais ao alegar que a recorrida promoveu a suspensão no fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora no dia 12/06/2025, de modo indevido, pois deixou de emitir as faturas dos meses abril e maio de 2025, bem como deixou de promover a prévia notificação.

3.

Pois bem. A recorrida apresentou em sua defesa documentos comerciais nos quais comprovam que o corte no fornecimento de energia elétrica se deu
em razão do inadimplemento
mês 05/2025, cujo vencimento ocorreu em 19/05/2025, sendo devidamente notificado da possibilidade da suspensão mediante fatura do mês de junho/2025. Destacou que a fatura ensejadora do corte foi quitada em 12/06/2025, após a realização da suspensão
.

4.

Apesar de o recorrente alegar que a recorrida não apresentou as faturas de consumo dos meses de abril e maio/2025, verifica-se a ausência de provas nesse sentido. Além disso, na fatura do mês de junho/2025, verifica-se que consta o valor que se encontra pendente de pagamento, razão pela qual deveria o recorrente ter adotado as medidas cabíveis para adimpli-lo.

5.

Sendo assim, o corte do fornecimento de energia elétrica da parte autora é legítimo, pois, se deu por inadimplência do consumidor.

6.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.

7.

Nesse sentido,
verbis:

EMENTA - RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E MATERIAL – SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ATRASO NO PAGAMENTO – AVISO DE CORTE – REESTABELECIMENTO NO PRAZO PREVISO NA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação dos direitos da personalidade a ensejar a responsabilização por danos morais. Sentença reformada. (N.U 1025069-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

8.

Registra-se que a causa de pedir da ação visa discutir a ilegalidade na suspensão, motivo pelo qual não pode o recorrente em impugnação à contestação e em grau recursal requerer a declaração de inexigibilidade do valor da fatura e restituição do valor pago, sendo que eles não constam na petição inicial, se trata de alteração da narrativa fática e ofende os princípios do contraditório e ampla defesa.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

10.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação devidamente atualizado.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026